Tribunal: TJDFT
Processo: 0751471-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – ATULIZAÇÃO PELO SELIC, NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU), contra sentença que o condenou a pagar diferença de valor referente à inclusão de rubrica (auxílio alimentação e parcela complementar de auxílio alimentação) no cálculo da conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída (R$ 7.879,56) e valor de atualização monetária (R$ 500,49), ante a demora no pagamento da conversão, conforme cálculos apresentados pela própria requerida.
2. Pretende o recorrente exclusivamente a alteração do índice de correção monetária e juros moratórios, para que se deem integralmente nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
3. A parte recorrida anuiu com a pretensão recursal do SLU, na petição de ID 36572238, nos seguintes termos: “Entende o Apelado que com a promulgação da Emenda Constitucional no 113, em 8 de dezembro de 2021, nos casos de condenação da Fazenda Pública, incidirá sobre os valores devidos (retroativos), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de correção monetária e compensação da mora”.
4. Ante a expressa concordância da parte recorrida, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, para alterar o índice de correção monetária disposto na sentença para que incida, uma única vez, até o efetivo pagamento, a contar das datas indicadas (01/05/2018 - R$ 7.879,56 e 01/11/2019 - R$ 500,49), o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme supra.
6. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.